Tribunal: TJDFT
Processo: 0701164-21.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701164-21.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENA NAVES MELLO KUTIANSKI AGRAVADO: DANIELLA CONCEICAO MATTOS DE ARAUJO DECISÃO Agravo de instrumento interposto contra decisão do 5o Juizado Especial Cível de Brasília/DF (autos eletrônicos 0722918-39.2020) prolatada nos seguintes termos: INDEFIRO a impugnação apresentada. O próprio Executado, em sua petição, trouxe que é "indispensável que a entidade familiar resida no local" e alegou que o imóvel se encontra desocupado. De tal forma, é evidente que o bem não constitui bem de família, ou que receba aluguel utilizado para suas necessidades, uma vez que está vazio. Quanto à falta de proporcionalidade da penhora, essa deve ser analisada no caso concreto, considerando o valor do débito próximo a R$ 60.000,00. A penhora deve ser feita de modo menos gravoso, mas o necessário para a quitação do débito. Ocorre que não há nenhum outro bem penhorável, bem como a Executada não ofereceu outro em substituição. De tal forma, a penhora deve ser mantida. Cumpra-se a decisão de ID 98125533 [...] A parte agravante sustenta, em síntese, a impenhorabilidade do imóvel (bem de família – Lei 9.009/90), o qual somente estaria desocupado em razão da necessidade de realização de benfeitorias necessárias à mudança da família. Afirma que [...] nos termos da mencionada Lei, para efeitos de impenhorabilidade, o imóvel deve ser o único da entidade familiar, a ela servindo com residência. É o que se verifica no caso em tela, conforme restou devidamente comprovado com a juntada do imposto de Renda da Executada 2020/2021, que demonstra haver um único imóvel em nome da Agravante (sem matrícula) e a juntada das inclusas certidões de ERIDT (Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico), que demonstram não haver outros imóveis em nome da Agravante [...]. Sustenta, ainda, a desproporcionalidade da penhora. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, pela reforma da decisão originária [...] a fim de que o imóvel localizado no Condomínio Quintas do Sol, Quadra 9, conjunto G, casa 8-B, Brasília/DF, seja reconhecido como bem de família, nos termos da Lei 8.009/1990, sendo, portanto, desconstituída a penhora recaída sobre esse imóvel, pois trata-se de bem impenhorável [...]. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31 e Súmula 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT). Certo é que os atos processuais praticados até então pela devedora não se revelariam em consonância aos princípios da cooperação e da efetividade (CPC, artigos 4, 5 e 6), uma vez que inúmeras foram as medidas envidadas à satisfação do crédito, sem que o devedor demonstrasse ter envidado qualquer esforço ao adimplemento da dívida. Além disso, não despontaria a desproporcionalidade da penhora, uma vez que a dívida atual alcançaria o patamar de cerca de R$ 60,000,00. No entanto, urge a detida análise dos documentos colacionados à verificação da natureza do bem objeto da ordem de constrição (se se trataria ou não de bem de família), mediante o estabelecimento do amplo contraditório. Desse modo, é de se deferir parcialmente o pedido liminar, tão somente para que o douto Juízo de origem se abstenha de enviar o bem penhorado à hasta pública até o julgamento de mérito do presente agravo, mantidas as demais determinações (lavratura do Auto de Penhora e Avaliação). Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após. Brasília/DF, 24 de agosto de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito